Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701482-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO REQUERIDO: JESSICA FELIX JACQUES DECISÃO Trata-se de ação rescisória apresentada por INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO (IBRAE). Decido. O art. 59 da Lei 9.099/95 expressamente dispõe que: “Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. ANTE O EXPOSTO, rejeito, liminarmente, a Ação Rescisória apresentada, na forma do art. 330 do CPC/2015 c/c art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Arquivem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator